Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-07.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013589-07.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (EMBARGANTE), CA TEIXEIRA RURAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.559.793/0001-02 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO), ST RURAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.591.297/0001-36 (EMBARGANTE), AT RURAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.559.970/0001-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MATHEUS BEJA FONTOURA DA SILVA - CPF: 325.236.668-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos por sociedades empresárias contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cáceres, reconhecendo a incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pelo Fisco na operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa impetrante.

2. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à distinção fática entre o caso concreto e o julgamento do Tema 796 do STF, notadamente em razão da ausência de destinação voluntária à reserva de capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não enfrentar, de modo específico, a alegação de distinção fática entre o caso concreto e o paradigma fixado no Tema 796 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 796, reconhecendo a incidência de ITBI sobre o valor excedente ao capital efetivamente integralizado.

5. As alegações de distinção fática não infirmam os fundamentos adotados, que destacaram a ausência de prova pré-constituída quanto à impropriedade da avaliação fiscal e à inexistência de valor excedente.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação de fundamentos devidamente enfrentados.

7. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não configura omissão, quando a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para sustentar a conclusão, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
CA Teixeira Rural e Participações Ltda., AT Teixeira Rural e Participações Ltda. e ST Teixeira Rural e Participações Ltda.
em face de acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos embargantes, o qual deu provimento ao recurso de apelação interpostos pelo
Município de Cáceres
, reformando a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança, para reconhecer a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis sobre a diferença entre o valor declarado e o valor atribuído pelo Fisco à operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa da impetrante.

Sustentam os embargantes que o acórdão recorrido não teria enfrentado, de modo específico,
a ratio decidendi
da sentença de origem, a qual fizera distinção fática entre o presente caso e o paradigma julgado no Tema 796 do STF. Alegam que, enquanto naquele precedente houve destinação voluntária de valores excedentes à reserva de capital, na hipótese dos autos todos os valores teriam sido integralmente destinados ao capital social, sendo a diferença apontada resultado de avaliação unilateral do Fisco.

Requerem, por tais razões, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja mantida a sentença concessiva da segurança.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cáceres contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresas do ramo rural para declarar a nulidade do lançamento de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis e os valores declarados para fins de integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a saber:

(i) se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF alcança integralmente os imóveis transmitidos à pessoa jurídica em integralização de capital social, quando declarados por valores históricos;

(ii) se é legítima a cobrança de ITBI sobre o valor de mercado que excede o capital efetivamente integralizado, conforme entendimento firmado no Tema 796 do STF.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 796, a imunidade do ITBI restringe-se ao valor efetivamente incorporado ao capital social, não alcançando o valor excedente.

4. No caso, o fisco municipal realizou processo administrativo específico para apuração do valor de mercado dos imóveis transmitidos, demonstrando discrepância significativa entre tais valores e os declarados no imposto de renda, que refletem apenas o custo histórico.

5. A ausência de impugnação técnica à avaliação realizada pela Administração Tributária, aliada à insuficiência de prova pré-constituída quanto ao valor de mercado declarado, inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo ao benefício fiscal pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos bens que excede o montante efetivamente incorporado ao capital social, sendo legítima a cobrança do tributo sobre a diferença apurada entre o valor de mercado e o valor declarado pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 38; Lei no 9.249/1995, art. 23; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC (Tema 796), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.8.2020;

STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.9.2022;

TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024;

TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2022;

TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11.0015, rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022;

TJMT, N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2024.

Conforme relatado, os Embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, porquanto o aresto não teria enfrentado o argumento de que a distinção fática entre o presente caso e o paradigma julgado pelo STF (Tema 796) afastaria a aplicabilidade do entendimento vinculante, especialmente pela ausência de destinação voluntária de valor excedente à reserva de capital.

Todavia,
sem razão a embargante
.

Direto ao ponto, a leitura do acórdão embargado revela que a tese central da controvérsia
– a extensão da imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital social com bens imóveis –
foi expressamente enfrentada. A fundamentação adotada partiu da premissa de que, no mandado de segurança,
cabe ao impetrante comprovar, por
prova pré-constituída
, o direito líquido e certo alegado, ônus que não foi cumprido na hipótese em exame
.

Conforme assentado no acórdão, a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 796 –
que limita a imunidade do ITBI ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social
– foi corretamente aplicada, sendo certo que a divergência entre os valores declarados e os valores apurados pelo Fisco autoriza a incidência do imposto sobre o valor excedente, ainda que não haja destinação formal à reserva de capital.

No tocante à análise das provas, destacou-se que os impetrantes não lograram demonstrar, por prova pré-constituída, a inexistência de valor excedente ou a impropriedade da avaliação fiscal, ônus que lhes competia nos termos do mandado de segurança.

Nesse ponto, consignou que os documentos juntados (guias de arrecadação e certificados de lançamento – ID. 301638948) revelam que a Administração Tributária instaurou processo administrativo específico (Processos n. 775/2024 e 525/2024), por meio do qual apurou valores de mercado para os imóveis Fazenda Aroeira (R$ 7.838.869,73) e Fazenda Teixeirinha (R$ 5.545.303,39), ambos em patamares muito superiores aos valores históricos declarados (R$ 24.140,77 e R$ 11.651,30, respectivamente), e, no caso da Fazenda do Manhoso, não foi possível aferir o valor atribuído, pois, segundo as impetrantes, não houve emissão de guia de arrecadação.

Ressaltou-se que as avaliações administrativas, dotadas de presunção de legitimidades, não foram infirmadas por provas técnicas idôneas, limitando-se, as impetrantes, a invocar valores históricos de imposto de renda, os quais não se confundem com valor de mercado e não se prestam a afastar o arbitramento realizado pelo fisco, sobretudo em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo (art. 1o, Lei 12.016/2009).

Por oportuno, salienta-se que o dever de fundamentar não se confunde com a necessidade de enfrentar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando a decisão já os enfrentou de modo suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Assim, as alegações ventiladas nos presentes embargos não evidenciam quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025